Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. 33 ANOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATÍRICULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor, 33 anos de idade, postula alimentos em face da genitora, aposentada, curatelada. O pedido foi julgado improcedente. Nesta sede, o autor reitera o pleito de fixação de alimentos em seu favor no percentual de 30% dos rendimentos brutos de sua mãe.
2. Embora o fato da possibilidade de fixação de alimentos a filhos maiores com base no parentesco, o certo é que exigível a comprovação da efetiva necessidade do requerente e da possibilidade do alimentante de provê-los sem prejuízo de suas próprias necessidades.
3. Como se vê, o que definido em sentença encontra-se suficientemente comprovado: o requerente é um homem com 33 anos de idade, capaz de trabalhar para garantir seu sustento (e assim poder arcar com suas alegadas necessidades, com destaque para os gastos vultuosos com academia de ginástica, curso de inglês e uber). E já que pretende mesmo fazer curso superior (interesse que, à vista do que se tem, somente surgiu em data recente, ano de 2021), em vez de buscar conciliar horários de estudos com horários de exercício de atividade remunerada (como milhares de estudantes o fazem), optou, exatamente, por se matricular no período diurno; além disto, já conta com o custeio de seus gastos essenciais com moradia e alimentação garantidos pela genitora, pessoa incapaz, a qual arca com os gastos discriminados na planilha de ID 88723869; e aqui, inquestionável a conclusão de que já recebe relevante suporte econômico da genitora, que ainda paga os elevados débitos que, do que se tem, têm o requerente na origem nos seis anos em que exerceu a curatela da genitora.
4. Recurso conhecido e desprovido